Tribunal: TJDFT
Processo: 0748697-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Condomínio dos Edifícios Mississipi e Filadélfia, ora agravante, contra decisão proferida nos autos da Ação de Exigir Contas no 0704644-29.2021.8.07.0004, que, após a apresentação de resposta aos quesitos suplementares e manifestação das partes, homologou o laudo pericial e autorizou a liberação dos honorários periciais, determinando o retorno dos autos conclusos para sentença. O agravante sustenta, em síntese, que apresentou impugnação fundamentada ao laudo pericial, apontando inconsistências técnicas, e que a decisão agravada teria homologado o laudo sem apreciação expressa de suas alegações, o que comprometeria o contraditório e a ampla defesa. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a apreciação judicial da impugnação ao laudo e a intimação da perita para esclarecimentos técnicos complementares. Preparo recolhido, ID 78090554. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo em sede recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No presente caso, verifica-se que, após a apresentação de resposta aos quesitos suplementares e manifestação das partes, o juízo de origem homologou o laudo pericial, autorizando a liberação dos honorários à perita e determinando o retorno dos autos conclusos para sentença. O art. 477, §2o, do CPC, assegura às partes o direito de requerer esclarecimentos ao perito, o que foi oportunizado, conforme consta da decisão agravada. Não há nos autos, ao menos em sede de cognição sumária, demonstração de cerceamento de defesa ou de ausência de manifestação sobre pontos relevantes, especialmente porque eventual inconformismo com a conclusão do laudo ou com sua homologação poderá ser objeto de impugnação em sede de apelação, após a prolação da sentença. A homologação do laudo pericial, após manifestação das partes e resposta aos quesitos, não configura, por si só, cerceamento de defesa, sendo possível a discussão de eventuais vícios ou omissões em sede recursal própria. É plenamente possível discutir eventuais vícios processuais "errores in procedendo", como a ausência de resposta a quesitos essenciais e erros de julgamento "errores in iudicando", como a má valoração da prova técnica pelo juiz em sede de apelação. Não se verifica, portanto, risco de dano grave ou de difícil reparação, pois eventual nulidade ou necessidade de esclarecimentos adicionais poderá ser arguida oportunamente, não havendo prejuízo imediato à parte agravante. Diante do exposto, ausentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões. Brasília/DF, 5 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador